Tribunal: TJES
Processo: 5016458-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016458-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSLOCAL TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL DE SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS. ASSINATURA POR TERCEIROS. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos da execução fiscal anulou as citações dos sócios da empresa executada (pessoas físicas) realizadas por aviso de recebimento (AR), em razão de as correspondências terem sido assinadas por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) a validade das citações dos sócios, pessoas físicas, realizadas por carta postal assinada por terceiros; (ii) a alegada violação ao contraditório, em razão da ausência de oportunidade de manifestação do ente estatal antes da decisão que declarou a nulidade das citações; e (iii) se o comparecimento espontâneo dos executados nos autos supriria o vício de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação de sócios pessoas físicas exige a entrega pessoal da correspondência ao destinatário e a assinatura deste no aviso de recebimento, conforme o art. 248, §2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ. O recebimento por terceiros, sem comprovação de ciência efetiva do destinatário, caracteriza vício insanável.

4. O comparecimento espontâneo em juízo, que poderia sanar a nulidade da citação, não se configura no caso em análise, uma vez que não há evidências de manifestação inequívoca dos sócios que indique ciência da demanda.

5. Não há violação ao contraditório ou ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o ente estatal teve plena oportunidade de se manifestar, tendo apresentado pedido de reconsideração, que foi devidamente analisado e respondido pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação de execução fiscal nº 0001375-15.2006.8.08.0006, ajuizada em face de
TRANSLOCAL TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA, EDVALDO DETOGNI RIBEIRO, VALMOR CANCELLI e NATALINO MARCHIORI
, anulou as citações realizadas por AR dos sócios, entendendo que as assinaturas postais por terceiros invalidaram os atos processuais.

Em suas razões recursais (ID nº
10494611
), sustenta o Ente Estatal que as citações dos sócios, realizadas por carta postal e assinadas por terceiros, são válidas, desde que direcionadas ao endereço correto. Além disso, destacou que o comparecimento espontâneo dos executados nos autos da execução fiscal, mediante procurador constituído, supre eventuais vícios na citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC, consolidando a triangularização processual.

O Estado também alegou violação ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, visto que a decisão de nulidade das citações não foi precedida de oportunidade de manifestação. Citou os arts. 9º e 10 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição, que garantem às partes o direito de influir na formação do convencimento do julgador. Assim, requereu a reforma da decisão para validar os atos processuais já realizados ou, subsidiariamente, a reabertura do contraditório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam-se os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação de execução fiscal nº 0001375-15.2006.8.08.0006, ajuizada em face de
TRANSLOCAL TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA, EDVALDO DETOGNI RIBEIRO, VALMOR CANCELLI e NATALINO MARCHIORI
, anulou as citações realizadas por AR dos sócios, entendendo que as assinaturas postais por terceiros invalidaram os atos processuais.

Em suas razões recursais (ID nº
10494611
), sustenta o Ente Estatal que as citações dos sócios, realizadas por carta postal e assinadas por terceiros, são válidas, desde que direcionadas ao endereço correto. Além disso, destacou que o comparecimento espontâneo dos executados nos autos da execução fiscal, mediante procurador constituído, supre eventuais vícios na citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC, consolidando a triangularização processual.

O Estado também alegou violação ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, visto que a decisão de nulidade das citações não foi precedida de oportunidade de manifestação. Citou os arts. 9º e 10 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição, que garantem às partes o direito de influir na formação do convencimento do julgador. Assim, requereu a reforma da decisão para validar os atos processuais já realizados ou, subsidiariamente, a reabertura do contraditório.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal à validade das citações dos sócios realizadas por carta postal assinadas por terceiros, à alegada violação ao contraditório pela prolação de decisão sem oportunizar manifestação prévia ao Estado, e à tese de que o comparecimento espontâneo dos executados em juízo supriria eventual vício das citações.

Pois bem.

De plano, destaco que entendo pelo provimento do recurso interposto, explico.

Como se sabe, a
citação da pessoa jurídica
pode ser recebida por terceiros, conforme o art. 248, §2º, do CPC, desde que realizada no endereço correto e por quem, presumivelmente, tenha vínculo com a empresa, em observância à teoria da aparência e à instrumentalidade das formas.

Por outro lado,
a citação da pessoa física exige maior rigor
, demandando que a correspondência seja entregue diretamente ao destinatário, com sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato. Esse entendimento reflete o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a validade da citação de pessoa física à efetiva ciência da parte demandada, considerando a assinatura no aviso de recebimento como elemento indispensável para a garantia do contraditório e da ampla defesa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL DIRECIONADA À PESSOA FÍSICA. VALIDADE. NECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL AO DESTINATÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme já disposto no decisum combatido, o aresto recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige, para a validade da citação postal de pessoa física, a entrega da carta citatória diretamente ao citando, mediante assinatura deste no aviso de recebimento.

2. Importante registrar que o caso analisa a validade da citação de pessoa física. Portanto, não se aplica o entendimento que confere validade à citação de pessoa jurídica mediante envio da carta citatória ao endereço do réu.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a deficiência de cotejo analítico, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. Nos termos do entendimento desta Corte, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.

2.2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que não houve comprovação de que o recorrente residisse em local distinto daquele informado nos autos quando da citação. P ara alterar tais conclusões, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2.3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.328.911/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE FATO DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. "O entendimento do STJ é de que, para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, não sendo possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio
" (SEC 1.102/AR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 12.4.2010, DJe 12.5.2010).

2.
"Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada"
(EREsp 117.949/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3.8.2005, DJe de 26.9.2005).

3. Afastada a efetividade da citação com base na situação de fato descrita no acórdão recorrido, não há falar em incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 819.771/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No caso em tela, trata-se de
citação de sócios pessoas físicas
, cuja validade está vinculada à
entrega pessoal da correspondência
. Assim, o fato de as citações terem sido recebidas por terceiros, sem comprovação de que os sócios efetivamente tomaram ciência da demanda, constitui vício insanável.

Neste sentido, ainda que o comparecimento espontâneo em juízo possa, em tese, suprir a necessidade de citação, tal hipótese não está configurada nos autos, pois
não há evidência de manifestação que demonstre inequívoca ciência dos sócios acerca do processo
.

Outrossim, destaco que, ao compulsar o caderno processual, verifico que a parte exequente, ora agravante, teve plena oportunidade de se manifestar nos autos de origem, tendo apresentado pedido de reconsideração em face da decisão que anulou as citações realizadas. Tal pedido foi devidamente apreciado e respondido pelo juízo
a quo
, que reafirmou os fundamentos da decisão anterior e manteve a nulidade das citações, em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar